Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-39.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015366-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLETE APARECIDA MARCALO - CPF: 022.124.081-02 (APELADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX - CPF: 359.327.592-91 (APELADO), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (APELANTE), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), GUILHERME LIMA FRANCO - CPF: 051.531.761-69 (APELANTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de citação, penhora e arrematação judicial de imóvel, com condenação do condomínio ao pagamento de custas e honorários.

2.
No curso do processo, sobrevieram a desistência do arrematante e a quitação integral do débito, com extinção da execução originária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da desistência da arrematação e da quitação
do débito implica perda do objeto da ação anulatória; e (
ii
) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A desistência da arrematação, nos termos do art. 903, § 5º, III, do CPC, desfaz o ato expropriatório, eliminando a utilidade do provimento jurisdicional buscado na ação anulatória.

5. A quitação integral do débito e a consequente extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, esvaziam definitivamente o interesse processual, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

6. Em hipóteses de extinção sem resolução do mérito por perda do objeto, a distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7
.
Preliminar acolhida.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A desistência da arrematação judicial, aliada à quitação do débito executado, configura perda superveniente do objeto da ação anulatória. 2. Em caso de extinção sem resolução do mérito por perda do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 10, 485, VI, 903, § 5º, III, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em ação anulatória de arrematação judicial julgada procedente para, nos seguintes termos:

1. CONFIRMAR a tutela de urgência concedida, e, por conseguinte, DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA da citação e de todas as intimações subsequentes dos autores ARLETE APARECIDA MARÇALO e SEBASTIÃO BARTOLOMEU BARROSO FELIX no processo executivo nº 1009505-77.2021.8.11.0002, a partir do ato citatório inicial de ID 52973339 (AR de ID 58992004), em virtude de não ter sido comprovada a efetiva e válida entrega pessoal aos citandos, configurando violação ao artigo 280 do Código de Processo Civil e ao contraditório e ampla defesa.

2. DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA da penhora que recaiu sobre o imóvel apartamento nº 304, Bloco B, do Condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte, matrícula nº 79.757, no processo executivo nº 1009505-77.2021.8.11.0002, por ausência de intimação válida do cônjuge, Sebastião Bartolomeu Barroso Felix, conforme exigência do artigo 842 do Código de Processo Civil, e, principalmente, por decorrência da nulidade da citação original.

3. DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA da hasta pública (leilão) e da arrematação judicial do imóvel objeto da matrícula nº 79.757, ocorrida em 12 de setembro de 2023, no processo executivo nº 1009505-77.2021.8.11.0002, e, consequentemente, de todos os atos processuais a ela posteriores, em virtude das nulidades que a precedem.

4. DETERMINAR que o 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT proceda à averbação da presente sentença na matrícula nº 79.757, para fins de cancelamento do registro da arrematação judicial e de quaisquer outros atos registrais que dela decorreram em razão da execução nº 1009505-77.2021.8.11.0002.

5. OFICIAR o Juízo do processo executivo nº 1009505-77.2021.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, com cópia integral desta sentença.

6. CONDENAR o Condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade, em relação aos autores, fica suspensa em razão da justiça gratuita que lhes foi deferida.

7. EXCLUIR do polo passivo desta demanda o requerido GUILHERME LIMA FRANCO, em razão da sua boa-fé e da manifestação de desistência da arrematação, aplicando-se o princípio da causalidade, pois não deu causa às nulidades processuais que ensejaram a propositura desta ação anulatória.

O apelante
alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar que foi o Condomínio quem informou que o Aviso de Recebimento (AR) não teria retornado, quando, na verdade, tal declaração foi prestada pelo arrematante, e dizia respeito estritamente à intimação da data do leilão, e não à citação inicial.

Sustenta que a citação postal efetuada na execução é plenamente válida e regular, uma vez que o Aviso de Recebimento foi efetivamente entregue e encontra-se assinado por um funcionário da portaria.

Alega que é indevida a exigência de intimação pessoal do devedor acerca das datas do leilão com amparo na Lei de Alienação Fiduciária (Lei nº 9.514/1997 e Decreto-Lei nº 70/1966), visto que se trata de Execução, devendo ser observado o CPC.

Sustenta que ocorreu perda superveniente do objeto da demanda anulatória antes mesmo da prolação da sentença, em virtude da desistência formal pelo arrematante (art. 903, §5º, III, do CPC) e a posterior quitação integral do débito originário, que ensejou a extinção da execução (art. 924, II, do CPC). Pede a inversão dos ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Contrarrazões no Id. 350260911.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados ajuizaram
a presente
ação anulatória de arrematação judicial, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de invalidar a alienação judicial de imóvel residencial

ocorrida
na Execução n.
1009505-77.2021.8.11.0002
, que tramitou no 2º Juizado Especial de Várzea Grande.

Arguiram
que não foram regularmente citados na execução,
e que
não houve intimação acerca das datas da hasta pública, o que agravou o prejuízo e resultou na perda do imóvel sem ciência efetiva dos atos processuais. No mérito, defende
ra
m a impossibilidade de penhora e alienação do imóvel, por se tratar de bem alienado fiduciariamente, cujo domínio pertence ao credor fiduciário.

Pugnaram pelo
deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da arrematação e impedir a perda do imóvel, e, ao final, a declaração de nulidade da execução e do leilão judicial, com o consequente cancelamento da arrematação e liberação da penhora.

A demanda foi julgada procedente
, declarando a nulidade da citação, da penhora e da hasta pública nos autos da
referida
Execução, condenando o condomínio apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
apelante suscita
preliminarmente
a perda superveniente do interesse processual dos autores
.

C
omo
se vê dos autos da Execução,
em 12/09/2023 ocorreu a arrematação do imóvel,
mas em
18/08/2024

o arrematante manifestou sua desistência
.

Em 31/01/2025 o exequente (apelante nestes autos), informou sobre a quitação do débito e postulou pela desistência da ação.

Em 26/02/2025 foi prolatada sentença nos seguintes termos
(Id.
183203220
, dos autos n.
1009505-77.2021.8.11.0002
):

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação do credor, noticiando o pagamento efetuado pelo demandado diretamente em seu favor (id. 182392433), declaro satisfeita a obrigação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC.

Proceda-se com o ARQUIVAMENTO definitivo, observada as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Como se vê,
ocorreram dois fatos supervenientes de extrema relevância,
que
esvaziaram por completo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado nesta Ação Anulatória:

Primeiro, o arrematante do imóvel exerceu o seu direito de desistência, com fundamento no art. 903, § 5º, inciso III, do
CPC
, o que culminou no desfazimento do ato expropriatório.

Segundo, houve a superveniente quitação integral do débito condominial originário por parte dos devedores (ora apelados), o que ensejou a extinção do processo de execução, nos moldes do art. 924, II, do CPC.

A presente demanda foi ajuizada com a f
inalidade
de
desconstituir a arrematação judicial.
Todavia, uma
vez que a própria
arrematação foi desfeita pela via da desistência legalmente admitida, e a execução foi ex
t
inta pelo pagamento,
é evidente a perda do objeto
desta ação anulatória.

Reconhecida a perda do objeto, cumpre readequar a condenação aos ônus sucumbenciais
.

A sentença recorrida condenou o Condomínio ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Contudo, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser orientada pelo

Princípio da Causalidade, expressamente positivado no art. 85, § 10, do CPC
:

"Art. 85, § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

É
incontroverso que a origem
da demanda
foi a inadimplência dos autores/apelados em relação às taxas condominiais.

Ademais, o fato de terem, posteriormente, quitado o débito nos autos da execução, corrobora o reconhecimento de que a dívida era legítima e de que o exequente agiu no exercício regular de seu direito ao buscar a satisfação do crédito.

Portanto,
é devida a inversão
dos
ônus de sucumbência, que deverão ser pagos pelos apelados.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de perda superveniente do objeto e, com isso, dou provimento ao recurso para julgar
extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 485, VI, do
CPC
.

Condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa, porém
suspensa a sua exigibilidade
em virtude
da
concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026